Tribunal: TJMT
Processo: 1043311-54.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043311-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARINE CARDELICHIO DA CUNHA - CNPJ: 24.221.270/0001-90 (APELANTE), THIAGO MILANI - CPF: 907.998.871-53 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), TEXAS BURGUER DELIVERY VERSAO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EVICÇÃO COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A CORROBORAR O ALEGADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.”
(REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

2- Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043311-54.2019.8.11.0041

APELANTE: CARINE CARDELICHIO DA CUNHA

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARINE CARDELICHIO DA CUNHA
contra sentença proferida em autos Ação de indenização por danos morais e materiais por descumprimento contratual c.c. pedido de tutela n. 1043311-54.2019.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte Requerente a quantia de 2.715,85 (dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, por ser mais benéfico ao devedor, a partir da data do efetivo prejuízo e juros legais simples de 1% ao mês a contar do evento danoso/da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade do requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.”
(id. 163955749)

O apelante aduz que
“o acervo documental que instrui a inicial demonstrou que a requerida, sem plausível justificativa deixou de adimplir os lanches que foram fornecidos no período de 25/07/2019 a 09/09/2019, restando em favor da autora o valor de R$ 2.715,85 (dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavo).”.

Afirma que “
comprovou o que tinha à sua disposição – o valor das vendas diárias, a falha do serviço com consequente ausência de repasse dos valores dos lanches, e comprovou a devolução de cheques, o ajuizamento de ação trabalhista, todas as agruras pelas quais passou, em decorrência de incúria da requerida.”.

Argumenta que,
“É muito nítido perceber que a autora suportou dano de ordem imaterial e por isso deve a sentença ser reformada para imputar à empresa requerida a condenação ao pagamento dos danos morais em valor a ser prudentemente arbitrado pela Turma de Julgamento, com base em parâmetros razoáveis, notamente a condição pessoal das partes: de um lado a autora, 11 hipossuficiente financeira, sem meios de subsistir comercialmente a um prejuízo pontual, doutro lado a gigante do ramo de plataformas online de entrega de refeições, com lucro milionário em todo o país.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais (ID. 163955750).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 163955752).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARINE CARDELICHIO DA CUNHA
contra sentença proferida em autos Ação de indenização por danos morais e materiais por descumprimento contratual c.c. pedido de tutela n. 1043311-54.2019.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte Requerente a quantia de 2.715,85 (dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, por ser mais benéfico ao devedor, a partir da data do efetivo prejuízo e juros legais simples de 1% ao mês a contar do evento danoso/da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade do requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.”
(id. 163955749)

A autora ajuizou a presente ação, afirmando que possui um contrato de prestação de serviços com a requerida, e que utiliza os serviços dessas para venda e entrega de alimentos, mas que no período de 25/07/2019 até 09/09/2019, a requerida deixou de repassar os valores das vendas, resultando no montante de R$ 2.715,85 retidos indevidamente.

Prossegue dizendo que tentou resolver tal impasse de maneira amigável com a empresa, o que restou infrutífero, razão pela qual promoveu a ação buscando o repasse do valor, bem como que a requerida fosse condenada a lucros cessantes e dano moral.

Após a defesa, sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a efetuar o pagamento de R$ 2.715,85 (dois mil e setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material.

Pois bem.

A parte autora insurge contra a ausência de condenação da requerida aos lucros cessantes e dano moral, pois segundo a mesma, em razão da falha de prestação de serviço praticado pela apelada, deixou de auferir, diariamente, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como que tal ato extrapolou o mero aborrecimento, a permitir a condenação na esfera extrapatrimonial.

Os lucros cessantes devem ser demonstrados exatamente, com valores precisos e periódicos, acerca da perda pela parte autora.

Nos termos do art. 475 do CC,
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

A norma do art. 402 do CC dispõe que,
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Ao comentar sobre o referido artigo, Márcio de Camargo S. leciona que
“Perdas e danos são a indenização pecuniária imposta ao devedor que não cumpriu a obrigação total ou parcialmente”, bem como que “O dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo credor na ação de indenização.”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pg. 356).

O art. 403 destaca que,
“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Conforme entendimento do STJ,

“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.”
(REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

Também é entendimento da Corte Superior de que,
“Nulidade, por dispensa de ouvida de testemunhas, inexistente, quando não haveria nada que a prova testemunhal pudesse acrescentar ao conhecimento dos fatos trazidos a julgamento, já considerados no decorrer do julgado em sentido harmônico com o julgamento”
(REsp n. 1.349.894/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 11/4/2013.).

Não existe nos autos qualquer demonstração pontual por parte da apelante de onde teria sido afetada nos seus lucros cessantes, mais estritamente quanto à valores.

Documentalmente, o processo está escasso de propostas perdidas, de cancelamento de contratos, de devolução de dinheiro, dentre outros documentos que trariam, contabilmente falando, precisão quanto ao que deixou de lucrar.

Esta imprecisão não é atrelada aos lucros cessantes. Estes, devem ser efetivamente demonstrados, comprovados, por prova cabal e suficiente a se aferir as perdas e danos, com extratos bancários, controle de caixa, dentre outros, de possível apresentação pela parte apelante, que nada juntou.

O documento que a parte apelante diz que demonstraria os lucros cessantes é, em verdade, documento apócrifo, sem qualquer assinatura e unilateral, além de simples.

Trata-se de meras afirmações em cima de suposições de que, diariamente, obtém faturamento de R$ 1.000,00 (um mil reais). Entretanto, apenas isso não é suficiente a demonstrar tão sensível instituto, das perdas e danos.

Neste sentido:

“[...] Com efeito, ainda que a recorrente desejasse a prova testemunhal para provar os lucros cessantes, observa-se que tais provas poderiam ter sido produzidas através de documentos, como a mesma menciona em sede recursal [...] Ora, a recorrente poderia colacionar nos autos todas as provas supramencionadas, tratam-se de provas documentais, de maneira que a prova testemunhal é desnecessária para o deslinde, pois ainda que se tratasse de testemunha devidamente compromissada, a prejuízo financeiro deve ser apurado de provas documentais, como extratos bancários, controle de diário de causa de loja e afins, prova disponível ao tempo do ajuizamento da ação.”
(TJ-ES - RI: 242359720198080347, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE CARACTERIZADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE BARREIRA ADEQUADA EM VALA ABERTA NA VIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO E DA CONTRATADA. OMISSÃO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2º, CPC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. 1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária para o deslinde da lide não gera cerceamento de defesa. Em se tratando de danos materiais, os quais não derivam de presunção, mormente na modalidade de lucros cessantes, a prova testemunhal revela-se inútil se desacompanhada de qualquer início de prova documental ou exposição dos fatos jurídicos pertinentes, na linha do preceito inserto no parágrafo único do artigo 227 do Código Civil. [...]”
(TJ-DF 07115327420188070018 DF 0711532-74.2018.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2020).

Sobre o dano moral, a despeito de se dizer que demonstraria abalo pelo negócio frustrado, tal fato, por si só, não pode gerar dano moral.

Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável.

O descumprimento contratual não gera dever de compensação, neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CHASSI ADULTERADO - APREENSÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Não cabe denunciação da lide que tem por fundamento causa de pedir diversa da relação discutida na ação principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória. O adquirente e possuidor direto de veículo apreendido em razão de chassi adulterado tem legitimidade ativa para propor ação de indenização contra quem lhe vendeu o veículo. A adulteração do chassi impede o uso regular do veículo e acarreta a perda da posse, situação que conduz ao reconhecimento de evicção. Em se tratando de reparação civil decorrente de evicção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de três anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato que causou prejuízo. O adquirente tem direito à restituição do preço que pagou pela coisa, sendo irrelevante cogitar-se de boa-fé ou não do alienante, que tem responsabilidade pela evicção. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu. Inadimplemento contratual, por si só, não gera obrigação de indenizar por dano moral.”
(TJ-MG - AC: 10223130145921002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EVICÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. A responsabilidade do alienante pelos riscos da evicção é objetiva, ainda que tenha agido de boa-fé, cabendo a ele resguardar o adquirente dos riscos produzidos, a não ser que conste cláusula expressa pela dispensa da responsabilidade pela evicção. Exegese dos artigos 447 e 448 do Código Civil . II. No caso dos autos, considerando que o réu vendeu à autora a propriedade de imóvel a respeito do qual não tinha posse, deverá haver o ressarcimento pelo valor do bem, de acordo com o art. 450 do Código Civil . III. Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, improcede, porque o descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao abalo moral e, no caso, não foi observada violação a direito da personalidade da autora (art. 5º , X , da Constituição ), a qual pretendia construir no imóvel para futuro veraneio, mas não chegou a contratar mão de obra ou soerguer a casa no terreno objeto da evicção. IV. Reforma da sentença para fins de julgamento de parcial procedência do pleito inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível... Nº 70080619042, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/05/2019).

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO PENHORADO EM RAZÃO DE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA CONTRA O ALIENANTE ORIGINÁRIO. EVICÇÃO. DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os autos indicam que a empresa apelante adquiriu 2 ônibus em contrato de compra e venda celebrado com a empresa apelada, inexistindo à época da avença, qualquer ônus que pesasse sobre os bens negociados. 2. No entanto, posteriormente, os ônibus foram penhorados em ação de execução fiscal movida contra a empresa demandada, hipótese que concede a empresa apelante o direito ao ressarcimento dos valores pagos, visto que a perda do bem justifica a evicção da responsabilidade indenizatória do vendedor. 3. Impende destacar que o prejuízo de índole material - por mais penoso que seja - não necessariamente ensejará o dano moral presumido conforme pretende a empresa recorrente em sua peça recursal. 4.No caso em apreço, entendeu o Colegiado que não restou suficientemente demonstrada a má repercussão da evicção, pelo que não se identificou como o fato possa ter causado prejuízo à imagem da empresa apelante perante os seus clientes ou junto ao mercado em que atua, a justificar a indenização, porquanto não ter havido qualquer tipo de exposição negativa de seu nome. Um simples descumprimento contratual não é nada que possa ter ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e dissabor a que as relações empresariais se sujeitam, circunstância que é incapaz de afrontar os direitos da personalidade. 5.Apelação parcialmente provida por unanimidade dos votos.”
(TJ-PE - APL: 4734323 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/04/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte autora/apelante, diante da sucumbência recíproca e a perda em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023